Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002320-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA - CNPJ: 07.195.358/0001-66 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
de
improcedência

em

reclamação
que
pleiteava

cancelamento
de
curso

sem

ônus
e
indenização

por

danos

morais

decorrentes
da
manutenção

indevida
de
inscrição

em

cadastro
de
inadimplentes

após
a
quitação
do
débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
manutenção
do
nome
da
parte

reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

após
a
quitação
da
dívida

caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

danos

morais
; (
ii
) se
deve
ser
declarado
o
cancelamento
do
curso

contratado
junto à
parte

reclamada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
manutenção
do
nome
do
devedor

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito

após
o
pagamento
do
débito

configura

ato

ilícito
, pois o
credor

deve

providenciar

a

exclusão
do
registro
no
prazo
de
cinco

dias

úteis
a
partir
do integral
pagamento
,
conforme

Súmula
no 548 do STJ.

4. A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastros

restritivos
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
(
presumido
),
sendo

desnecessária
a
comprovação
do
prejuízo
,
conforme

entendimento

consolidado
do STJ.

5. O valor da
indenização

por

danos

morais

deve

atender

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
,
observando
-
se a

capacidade

econômica
das partes,
bem como
a

extensão
da culpa e
do

dano
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
fixando
-se
em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais).

6. O
cancelamento
do
curso

não

comporta

acolhimento
, pois a
parte

reclamante

deve

seguir
as
regras

contratuais

estabelecidas
,
não
tendo
sido

demonstrado

vício
de
consentimento

ou

abusividade

contratual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
manutenção

indevida
do
nome
do
consumidor

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito

após
a
quitação
do
débito

configura

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

danos

morais
,
independentemente
de
comprovação
do
prejuízo
(
dano

in
re

ipsa
),
cabendo

ao

credor

providenciar

a

exclusão
do
registro
no
prazo
de
cinco

dias

úteis

após
o
pagamento
integral. 2.
A

inexistência
de
comprovação
formal do
pedido de cancelamento de contrato de prestação de serviços

educacionais

nos

termos

previstos

contratualmente
impede o
acolhimento
do
pedido
de
cancelamento

sem

ônus
para o
consumidor
,
devendo

prevalecer
as
regras

contratuais

previamente

estabelecidas

quando

não

demonstrado

vício
de
consentimento

ou

abusividade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 43, §§ 3o e 5o do CDC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016; STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; STJ
REsp
1002985-RS; STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016; TJMT N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; TJMT N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002320-49.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALINE MACEDO COSTA SANTOS

Recorrido
:
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALINE MACEDO COSTA SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face de ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.
Noticiou
que: a)
realizou

matrícula

em

curso

ofertado
pela
parte

reclamada
,
em

agosto
de 2024, com
pagamento
das
primeiras

mensalidades
no valor de R$ 49,00; b)
após

realizar
o
primeiro

pagamento
e
enviar

documentos
,
não

conseguiu

mais

acessar
o portal do
aluno
; c)
tentou

cancelar
o
curso

pelo
WhatsApp
em
18/10/2024,
não

obtendo

resposta
; d)
em

dezembro
de 2024
descobriu
que
seu

nome

havia

sido

negativado
pela
parte

reclamada
; e) no
dia
10/12/2024
pagou
o
débito

referente
à
dívida

negativada
, mas a
negativação

persistiu
; f)
foi

pessoalmente
à
parte

reclamada
e
solicitou
o
cancelamento
do
curso
,
sendo

informada
que
não
seria
possível
e que
deveria

pagar

integralmente

mesmo

sem

ter

frequentado
as aulas.
Requereu
: a)
em

liminar
,
a

exclusão
de
seu

nome
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
; b) o
cancelamento
do
curso

sem

qualquer

ônus
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais
é claro
ao

estabelecer
que
o

pedido
de
cancelamento

precisa

ocorrer

por

meio
de
requerimento
formal; b) a
cláusula
10.1 do
contrato

prevê
que
o

trancamento

ou

cancelamento

são

os

atos

eficazes
para suspender a
cobrança
das
mensalidades

futuras
; c) a
parte

reclamante

não

demonstrou

ter

formalizado
o
pedido
de
cancelamento

nos

termos

contratuais
; d)
não

há

prova
de
pedido
expresso de
trancamento

ou

cancelamento
pela
parte

reclamante
via portal do
aluno
,
nem

comprovante
de que
formalizou
o
pedido

presencialmente
; e) o
contrato

faz
lei entre as partes e
deve

prevalecer
o
princípio
do
pacta sunt
servanda
; f)
não

há

prova
de
falha

na

prestação
do
serviço
pela
reclamada
,
nem

comprovação
de
danos

morais
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
tentou

por

diversas

vezes
, inclusive
pessoalmente
,
realizar
o
cancelamento
do
curso
; b)
realizou
o
primeiro

pagamento
e
enviou

documentos
, mas
foi
a
única

vez
que
conseguiu

acessar
o portal do
aluno
; c)
tentou

cancelar
o
curso

pelo
WhatsApp
em
18/10/2024
sem

obter

resposta
; d)
pagou
o
débito

negativado
no
dia
10/12/2024, mas
seu

nome

permaneceu
com
restrição

até
o
deferimento
da
liminar

em
20/2/2025,
ou

seja
,
dois
meses
depois
; e) a
atendente
da
parte

reclamada

nunca

informou
que
o

cancelamento

deveria
ser
feito

diretamente
no portal; f)
mesmo
com a
parcela

paga
, a
parte

reclamada

manteve

seu

nome

negativado

indevidamente
; g)
houve

falha

na

prestação de serviço pela reclamada e dano moral presumido
(
in
re

ipsa
) pela
manutenção

indevida
da
negativação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
declarar
o
cancelamento
do
curso
; b)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
dos dados
nos

serviços
de
proteção

ao

crédito
.

Havendo mora,
o credor poderá
incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento
, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5o do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
:

(
a)

a

partir

da

data

da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação

do

apontamento
,

respeitada
,

em

ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.

Interpretação

literal
,

lógica
,

sistemática

e

teleológica
do
enunciado

normativo

do

§
1
o,

do

art.

43,

do

CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.

Vencida

e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após

o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita

a

pretensão

de

cobrança
,

ensejando

o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional
, nos termos do artigo 43, §
§ 3o e

5
o
,
do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale
ressaltar
que
"
incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

no
548).

De qualquer forma, a
"a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando
o conjunto
fático

probatório
, nota-se que a
dívida
,
representada

pelo

restritivo
,
possuía

vencimento

em

13/9/2024
(ID 290629938
/PJe2
),
foi

paga

em

10/12/2024
(ID 290629938
/PJe2
),
contudo
,
em
23/1/2025
os
dados da
parte

reclamante

ainda

estavam

negativados
(ID 290629945
/PJe2
).

D
esse modo
,
conclui
-se que
o

restritivo
é
ilegítimo
por estar
provado que foi mantido

após
o
prazo
que
o

credor

tinha
para
providenciar
a
sua

exclusão
.

Ressalto

que,

embora
a
parte

reclamante

não

tenha

solicitado

formalmente
o
cancelamento
do
contrato

firmado
com a
parte

reclamada
,
diante
do
pagamento
do
débito

negativado
,
vencido

em
13/9/2024, era
dever
da
parte

reclamada

providenciar
a
baixa
do
referido

restritivo
.

Portanto
,
sendo
o
restritivo

ilegítimo
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Contudo
,
o

pleito

autoral

para o contrato ser

cancelado

não

comporta

acolhimento
, pois a
parte

reclamante

deve

seguir
as
regras

contratuais

previamente

estabelecidas
,
eis
que
não

foi
demonstrado

qualquer

vício
de
consentimento

ou

abusividade

contratual
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na
hipótese
de
cobrança

indevida
que
acarreta

restrição
de
crédito
,
bem como da manutenção
do restritivo
após o pagamento,
o
dano
moral é
presumido

(
i
n

re

ipsa
),
conforme

jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição
ou a manutenção indevida
em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)
(negrito nosso).

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/
manutenção indevida
do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023) (negrito nosso).

1. A inscrição/
manutenção indevida
do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)
(negrito nosso).

Com base no
extrato

juntado
no ID 290629945
/
PJe2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in

re

i
psa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$ 49,00
),
bem

como
que a
parte

reclamante

contribuiu
para
a

ocorrência
dos
fatos

ao

não

quitar

tempestivamente
a
dívida
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 4.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025